Tribunal: TJES
Processo: 5003477-02.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003477-02.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.
RECORRIDO: JEANDERSON RANGEL KOSKI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU O RECURSO INOMINADO. INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento a recurso inominado interposto pelo ora agravante.

2. Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso se dirige. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo (Resolução nº 023/2016), entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer o conhecimento do recurso, uma vez que sua finalidade é submeter à apreciação da Turma matéria anteriormente analisada de forma monocrática.

3. Assim, passo à apreciação do mérito da demanda.

4. Trata-se de ação indenizatória, em que o autor alega que vendeu seu automóvel, mas ao tentar transferir a propriedade, foi surpreendido ao tomar conhecimento da existência de um gravame de alienação fiduciária informado pela requerida, para terceiro desconhecido do autor. Assim, o autor pugna pela baixa do gravame e por indenização por danos morais.

5. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência do contrato de financiamento do veículo e determinando a baixa do gravame, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais. A parte requerida interpôs recurso inominado, que veio a ser julgado monocraticamente, sendo-lhe negado provimento.

6. A decisão agravada não comporta reforma, na medida em que encontra respaldo nos precedentes já proferidos por esta Turma Recursal.

7. O autor logrou êxito em comprovar o registro de gravame de alienação fiduciária em favor da instituição bancária requerida. Em que pese a ré apresentar contrato de crédito bancário versando sobre a aquisição do automóvel, não há provas de que a negociação de fato se concretizou, valendo destacar que não há notícias do pagamento de qualquer valor ao autor. Ademais, o automóvel sempre permaneceu em sua posse e o requerente figura como responsável perante as autoridades de trânsito (id. 11393443).

8. Assim, tem-se que houve falha na prestação dos serviços por parte da requerida, que possibilitou a inserção de gravame sobre bem do autor que sequer foi vendido. A hipótese é apta a gerar danos morais, em razão dos sentimentos de revolta, insegurança, aflição e sensação de impotência experimentados pelo autor, que se viu impedido de vender seu próprio automóvel por um gravame indevido.

9. A fixação do quantum indenizatório em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa e o caráter pedagógico da condenação, bem como a gravidade da culpa e a extensão do dano.

10. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)